Tribunal: STF
Processo: AI 742294
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   MATÉRIA PROCESSUAL TRABALHISTA. OFENSA INDIRETA. ALEGADA OFENSA
   AOS ARTS. 5º, LIV, E LV, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   O acórdão recorrido decidiu a causa à luz da legislação
   processual trabalhista. A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta. Precedentes.
II - A jurisprudência da Corte é
   no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da
   Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária. Precedentes.
III - Agravo
   regimental improvido.